Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721979-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA MACIEIRA DOS REIS AGRAVADO: HELOINA SANDOVAL PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA MACIEIRA DOS REIS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por HELOINA SANDOVAL PIMENTA, rejeitou a impugnação da devedora e manteve a penhora dos direitos aquisitivos do carro Jeep/Commander Long T (ID 236012523). Em suas razões (ID 72460535), alega que: 1) ajuizou embargos à execução, que ainda se encontram pendentes de julgamento, circunstância que evidencia a ausência de certeza quanto à exigibilidade do crédito executado; 2) o saldo devedor do carro corresponde a aproximadamente 80% do seu valor, o que revela que não existe proveito econômico real à parte exequente com a penhora; 3) o bem penhorado é o único carro da família e é utilizado para deslocamentos essenciais; 4) está em estado avançado de gravidez (sétimo mês), com parto previsto para julho de 2025, e é responsável por duas filhas pequenas; 5) a penhora do único meio de transporte familiar compromete sua integridade, a locomoção a consultas médicas regulares e o amparo às filhas pequenas; 6) defende que o valor da dívida é de R$ 810,34, quantia que não justifica o sacrifício de seus direitos fundamentais; 7) o bem tem cláusula de alienação fiduciária. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar os efeitos da penhora. Preparo recolhido (ID 72461282). Pedido de tutela de urgência incidental (ID 72461367), em que reitera os argumentos de probabilidade do direito e de perigo de dano. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Embora determinada a penhora, o bem permanece com a agravante, que pode usá-lo nos deslocamentos necessários. A questão sobre a manutenção a penhora sobre os direitos aquisitivos do carro pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator